Tribunal: TJSP
Processo: 1104207-24.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Ação de rescisão contratual c/c indenização. Sentença de extinção sem resolução do mérito, com determinação de expedição de certidão para inscrição na dívida ativa. Insurgência da autora. Benefícios da Justiça gratuita que foram indeferidos. Autora que pediu a desistência da ação. Se a desistência da ação foi requerida antes da citação da parte contrária não há obrigatoriedade

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Ação de rescisão contratual c/c indenização. Sentença de extinção sem resolução do mérito, com determinação de expedição de certidão para inscrição na dívida ativa. Insurgência da autora. Benefícios da Justiça gratuita que foram indeferidos. Autora que pediu a desistência da ação. Se a desistência da ação foi requerida antes da citação da parte contrária não há obrigatoriedade de recolhimento das custas. Ademais, a falta de recolhimento implica em cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC. Extinção que deve ser afastada, homologando-se a desistência da ação, sem recolhimento das custas. Recurso provido.